Tribunal: CARF
Processo: 16095.000340/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000340/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.779 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
TETRALIX AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 1. SÚMULA VINCULANTE N° 8. REVISÃO DE
OFÍCIO.
Considerando a Súmula Vinculante n° 8 e a ação judicial com trânsito em
julgado em que o contribuinte postulou a inconstitucionalidade do art. 45 da
Lei n° 8.212, de 1991, não há competência para se apreciar de ofício a
decadência em sede de contencioso administrativo, cabendo a simples
observância do comando judicial no sentido de estarem decadentes as
competências especificadas na decisão judicial transitada em julgado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/07/2006
CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROVA.
Tendo a infração consistente no não recolhimento das contribuições
previdenciárias e para terceiros devidas restado evidenciada e a condizer com
os dispositivos legais invocados, há justa causa para a lavratura da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito, não tendo o recorrente produzido qualquer
prova em sentido contrário.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000340/2007-43
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000340/2007-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 364/370) contra o Acórdão de Impugnação
da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (e-fls.
355/359) que julgou procedente o lançamento veiculado na NFLD n° 35.013.993-3 (e-fls. 03/55
– valor atualizado: R$ 51.512,47; multa: R$ 14.836,23; e juros: R$ 42.559,20) e a envolver as
competências 01/1999 a 07/2006, cientificada em 29/08/2007 (e-fls. 333). Do Relatório Fiscal
(e-fls. 61/67), extrai-se:
2. O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado, através da presente
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, a recolher a Receita Federal do
Brasil - RFB, o débito no montante de R$ 108.707,90 (cento e oito mil e setecentos e
sete reais e noventa centavos), referente a contribuições sociais devidas pela empresa ao
Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS, relativas ao pagamento de pró
labore e de honorários a autônomos, consoante o disposto na Lei n° 8.212/91,
Regulamento da Organização e do Custeio da Previdência Social e legislação pertinente,
não tendo efetuado o recolhimento de tais contribuições em época própria. (...)
6. Serviram de base para o lançamento do débito os valores consignados em Folhas de
Pagamento, GFIP's - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, GRPSs - Guias de Recolhimento da Previdência Social, GPS's - Guias da
Previdência Social, RPA's - Recibos de Pagamento a Autônomos, Recibos de
Pagamento por Serviços Prestados e Lançamentos Contábeis..
A empresa apresentou impugnação (e-fls. 337/342), alegando:
(a) Nulidade do Auto de Infração. Materialidade e Excesso de Exação
(b). Provas.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOCIAIS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2006
NFLD Debcad n° 37.013.993-3 de 20/08/2007
Constitui fato gerador da contribuição previdenciária: a remuneração paga ou
creditada aos segurados contribuintes individuais em decorrência do trabalho prestado à
empresa
A empresa foi intimada da decisão em 18/03/2008 (e-fls. 361/362), tendo
apresentado recurso voluntário (e-fls. 364/370) em 10/04/2008 (e-fls. 364), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Indeferida a impugnação em 23/01/2008, o recurso é
tempestivo.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000340/2007-43

(b) Nulidade. Materialidade e Excesso de Exação Não há justa causa para a
lavratura do auto de infração. Os dispositivos legais apontados não condizem
com a realidade. Não foi procedido o levantamento dos créditos do autuado
para dar sustentação de validade aos demonstrativos que acompanham a ação
fiscal, não possuindo esta qualquer valor legal. Não vulnerou os dispositivos
legais inseridos no auto de infração. A autoridade lançadora ofereceu as
incertezas de que trata o auto de infração, sendo impossível averiguar a
suposta infração cometida, porquanto a ação fiscal realizou-se de forma
equivocada em razão de os demonstrativos não oferecerem suporte ao auto de
infração. O Auto de infração e a notificação fiscal são nulos se exigirem
tributos sem provar a ocorrência da materialidade do fato gerador. Além
disso, o auto sem o uso do rigor formalístico processual é nulo por eivado de
vício, sendo que conforme jurisprudência há que haver prova segura da
ocorrência do fato gerador do tributo. A ação fiscal deve ser instaurada em
consonância com os princípios que regem a administração pública, dentre eles
moralidade, legalidade e eficiência (Constituição, art. 37) e não há
comprovação do fato gerador no presente caso, restando negada vigência aos
arts. 112 e 142 do CTN. Se não se conhece a legislação, se autua com
imperícia, mas o excesso de exação não exige o dolo. Destarte, há falta de
comprovação material do ilícito fiscal e não há crédito tributário pretendido,
por inocorrente e incomprovada a ilicitude indicada, sendo que a indevida
instauração da ação fiscal, já que inexistente a obrigação principal, não tendo
a pena qualquer valor.
(c) Provas. Requer as diligências necessárias à elucidação das questões suscitadas,
inclusive perícias, protestando pela indicação de perito assistente e quesitos, e
suplementação de provas.
Em 26/04/2016, carreou-se aos autos Ofício da 4a Vara Federal de Guarulhos
informando transito em julgado de decisão proferida no processo n° 0005484-35.2009.403.6119
(e-fls. 373), acompanhado dos documentos de e-fls. 374/421.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/03/2008 (e-fls. 361/362), o recurso
interposto em 10/04/2008 (e-fls. 364) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. O Ofício da 4a Vara Federal de Guarulhos informando trânsito em
julgado de decisão proferida no processo n° 0005484-35.2009.403.6119 a determinar decadência
dos fatos geradores ocorridos até o final do ano de 2001 em relação às NFLD 37.013.992-5,
37.013.993-3, 37.013.995-0 e 31.013.996-8 em ação ordinária em que se postulou a
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000340/2007-43

inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, sendo que se postulou também a
inconstitucionalidade do art. 22, I, da Lei n° 8.212, de 1991, e do art. 3°, I, da Lei n° 7.787, de
1989, que instituíam cobrança de contribuição previdenciária sobre a folha de salários de
autônomo e administradores (e-fls. 373/421).
Nesse contexto, não há competência para se apreciar de ofício a decadência em
sede de contencioso administrativo (Constituição, art. 5°, XXXV; princípio da unidade de
jurisdição; Lei n° 8.213, de 1991, art. 126, §3°; e Súmula CARF n° 1), cabendo a simples
observância do comando transitado judicialmente em julgado no sentido de estarem decadentes
os fatos geradores ocorridos até o final do ano de 2001.
Nulidade. Materialidade e Excesso de Exação. Considerando a Súmula Vinculante
n° 8 e a ação judicial n° 0005484-35.2009.403.6119 com trânsito em julgado em que se postulou
a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, o lançamento até a competência
12/2001 resta comprometido pela decadência, impondo-se, em última análise, a apreciação das
alegações da recorrente em relação às competências posteriores a 12/2001.
A auditoria-fiscal foi distribuída ao auditor-fiscal autuante por força de Mandado
de Procedimento Fiscal (e-fls. 52/54) e o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos
da legislação invocada nos itens 041.01 e 041.02 do FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-
fls. 46), é competente para empreender a fiscalização e o lançamento de ofício efetuados, estando
as apurações amparadas pela legislação especificada no FLD (e-fls. 46/48).
O Relatório Fiscal (e-fls. 61/67) indicou a documentação lastreadora dos
levantamentos realizados, tendo o RL - Relatório de Lançamentos (e-fls. 22/36) individualizado
por competência e por item de lançamento o documento considerado na apuração, a evidenciar a
ocorrência e materialidade dos fatos geradores. Além de toda a documentação invocada estar em
poder da empresa recorrente, algumas cópias foram juntadas aos autos para evidenciar as
apurações.
Os créditos/recolhimentos do autuado foram relacionados no RDA - Relatório de
Documentos Apresentados (e-fls. 37/43) e sua apropriação em face das NFLDs resultantes do
procedimento fiscal foi minuciosamente detalhada no RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (e-fls. 44/45).
Os dados do RL foram levados ao DAD - Discriminativo Analítico de Débito (e-
fls. 58/84) para se discriminar, por estabelecimento, levantamento, competência e item de
cobrança, os valores originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo, a considerar
ainda as informações oriundas do RDA e RADA.
Diante disso, a infração consistente no não recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas restou nitidamente evidenciada e há justa causa para a lavratura da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e os dispositivos legais invocados condizem com a
realidade evidenciada nos autos, não tendo o recorrente produzido qualquer prova em sentido
contrário, não havendo que se falar em ausência de “rigor formalístico processual”.
Os acréscimos legais consistentes na multa de mora e nos juros também estão
devidamente explicitados nos anexos da NFLD, bem como os respectivos fundamentos legais.
Destaque-se, contudo, que, no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000340/2007-43

momento do ajuizamento da execução fiscal, o valor das multas aplicadas deverá ser analisado e
os lançamentos, se necessário, retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica
(Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009; e Lei n° 5.172, de 1966, art. 108, I).
O recorrente não demonstrou qualquer violação aos princípios que regem a
administração pública, dentre eles os da moralidade, legalidade e eficiência.
Não provou o recorrente qualquer vício na formalização do presente auto de
infração e nem identificou qualquer ofensa a princípio ou regra constitucional e nem aos arts.
112 e 142 do CTN. Além disso, o presente colegiado é incompetente para afastar a legislação
aplicada, sob alegação de ofensa a princípio ou a regra constitucional (Súmula CARF n° 2).
O contribuinte não apresentou qualquer prova tendente a demonstrar ter agido a
autoridade lançadora com culpa, dolo ou excesso de exação.
Não prospera o protesto meramente genérico por diligências e perícias, sem a
formulação de qualquer quesito e, em relação à perícia, sem também a indicação de perito, eis
que não observou o disposto no art. 16, IV, do Decreto n° 70.235, de 1972, além de ser
manifestamente desnecessário e protelatório (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, § 1°, e 18,
caput).
Por fim, destaco que a Receita Federal deve observar estar o lançamento
decadente no que toca aos fatos geradores ocorridos até o final do ano de 2001, por força do
comando transitado em julgado na ação judicial n° 0005484-35.2009.403.6119.
Isso posto, em relação ao recurso voluntário, objeto da lide administrativa, voto
por CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital